Tribunal: TJSP
Processo: 1014090-60.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação – Ação renovatória – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Ausência de infração contratual por parte da locatária – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de reformas estruturais na unidade – Requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei de Locação preenchidos – Sentença que determinou a renovação do contrato mantida – Necessidade, contudo, de modificação da base de

Ementa:
Apelação – Ação renovatória – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Ausência de infração contratual por parte da locatária – Laudo pericial que concluiu pela inexistência de reformas estruturais na unidade – Requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei de Locação preenchidos – Sentença que determinou a renovação do contrato mantida – Necessidade, contudo, de modificação da base de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor atualizado da causa, em razão da ausência de conteúdo condenatório – Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC – Ré que arcará com a integralidade das despesas processuais em razão da sua sucumbência substancial – Recurso parcialmente provido.